Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704585-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON BRASCHER SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por J. V. B., representado por seu genitor, ANDERSON BRASCHER SILVA, contra decisão proferida por esta Relatora (id. 43529380), por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, que objetivava a manutenção e custeio integral do tratamento ABA, indicado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), do recorrente na rede não credenciada. Em linhas gerais, sustenta o embargante que a decisão está eivada do vício da contradição. Isso porque, alegadamente, a decisão embargada, ao mesmo tempo que ressalta a urgência e necessidade do tratamento, e a verossimilhança das alegações recursais, indefere o pedido de urgência “sob perspectiva alheia ao que já fora juntado nos autos”. Nesse sentido, ressalta o embargante que, desde a apresentação da exordial, vem destacando que as circunstâncias fáticas que levaram a busca por profissionais na rede particular, tanto em fonoaudiologia quanto em psicologia, ocorreram por ausência de profissionais habilitados na rede credenciada do plano de saúde. Com esses argumentos, em síntese, pugna pelo provimento dos aclaratórios, a fim de que o pedido de urgência seja acolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. O vício da contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). Em que pese a insatisfação do embargante, é certo que a decisão recorrida não contém proposições incompatíveis entre si. De fato, muito embora se tenha vislumbrado, numa apreciação superficial, a existência de verossimilhança em relação à relação jurídica havida entre as partes e a respeito da necessidade, em tese, do tratamento prescrito ao autor/recorrente, o indeferimento da medida de urgência restou amparado sob dois fundamentos, a saber, necessidade de se aferir, com maior segurança, a suposta inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada e a ausência de risco imediato, haja vista que o menor J. está recebendo o tratamento necessário, ainda que tais custos estejam sendo suportados pelos genitores. Desse modo, o que se destacou foi a necessidade de se viabilizar o contraditório em sede recursal, de modo a dirimir eventuais dúvidas sobre a existência, ou não, de prestadores habilitados na metodologia ABA na rede credenciada da agravada. De outro lado, não se olvidou dos documentos indicados pelo embargante, os quais revelariam, inicialmente, a ausência de profissionais habilitados na rede credenciada. Contudo, assentou-se, também, que, segundo esclarecimentos prestados pela agravada junto à ANS, teria o demandante optado por realizar a livre escolha de profissional, conquanto a operadora possuísse prestadores habilitados em sua rede. Tal divergência recomenda que a questão fática seja melhor avaliada, tal como constou na decisão ora embargada. Sendo assim, não havendo qualquer vício a ser sanado, a REJEIÇÃO dos embargos de declaração é medida que se impõe. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora